Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701300-88.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: JOSE ZACARIAS IRMAO, THAYLON FELLIPE GONCALVES IRMAO, THAYNA GONCALVES IRMAO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, a ré pleiteia, liminarmente, a antecipação da tutela recursal. Contudo, o art. 1.012, § 3o do CPC, determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma. No mérito, alega não há que se falar em demora e/ou recusa em autorizar o tratamento perquirido, porquanto a análise dos procedimentos solicitados e a autorização para sua realização se deram dentro do prazo estabelecido pela lei e pela própria ANS. Analisando os autos, verifica-se que as questões acima não foram postas ao juízo singular, de forma que não é possível seu exame em sede de recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso, por inadequação da via eleita e inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2023 12:14:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador